Tribunal: TCU
Processo: 026.058/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2476/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no emprego de verbas públicas federais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no valor de R$ 810.531,00, que teriam sido repassados para Casa de Saúde e Maternidade de Coruripe-AL, cujo sócio administrador teria relação de parentesco com o prefeito; Considerando que, embora o TCE-AL possua legitimidade para representar ao TCU, a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 6) ao interessado. 1. Processo TC- Processo 026.058/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Coruripe-AL. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.